Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Afigura-se inviável o conhecimento da parte do recurso que incorre em inovação recursal.
2. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo à apelação, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais.
3. Ausente, no caso, a probabilidade do direito, pois, no contexto delineado nos autos, não restou configurada a coisa julgada, na medida em que a decisão judicial formada nos autos do Processo no 2012.01.1.018377-9 não reconheceu o adimplemento das parcelas ao tempo do ajuizamento da referida ação e o direito à compensação não foi reconhecido na extensão em que é defendida pela Agravante, mas, tão somente, em relação às prestações vencidas em novembro de 2011 a janeiro de 2012.
4. Agravo Interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.